Tribunal: TJES
Processo: 5006548-20.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006548-20.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO CORREA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRECIADOS EM GRAU RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA.

1. O STJ se posiciona no sentido de que “(...) a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório” (AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

2. Material probatório exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa.

3. A partir da ponderação de interesses juridicamente relevantes, deve prevalecer, na hipótese, o respeito à imutabilidade da coisa julgada.

4. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
ANTONIO CORREA DE SOUZA

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002133-71.2009.8.08.0011, na qual, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o magistrado condenou o revisionando pela prática do crime previsto no 121, §2°, incisos I, IV e V, do Código Penal e aplicou uma pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O revisionando aduz que a fundamentação construída na primeira etapa da dosimetria carece de fundamentação concreta no que diz respeito aos vetores da “culpabilidade”, dos “antecedentes”, da “conduta social” e das “consequências do crime”.

Aduz, ainda, que, como decorrência do reconhecimento de uma atenuante (menoridade relativa), a pena foi reduzida em apenas (06) seis meses, inobservando a orientação jurisprudencial de aplicação da fração de 1/6.

Pugna, portanto, pelo (
i
) redimensionamento da pena-base e pela (
ii
) aplicação do referencial de 1/6 na diminuição da pena em virtude da incidência de atenuante.

Parecer da d. Subprocuradora-Geral de justiça (ID nº 8638028), opinando (
i
) preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão criminal, ante a inadequação da via eleita, considerando que o E. Tribunal de Justiça enfrentou as teses em recurso de apelação e a ausência de subsunção do pedido a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP e (
ii
) no mérito, a improcedência, ao argumento de que a dosimetria se mostrou justa e razoável.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
ANTONIO CORREA DE SOUZA

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002133-71.2009.8.08.0011, na qual, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o magistrado condenou o revisionando pela prática do crime previsto no 121, §2°, incisos I, IV e V, do Código Penal e aplicou uma pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O revisionando aduz que a fundamentação relativa à primeira etapa da dosimetria carece de fundamentação concreta no que diz respeito aos vetores da “culpabilidade”, dos “antecedentes”, da “conduta social” e das “consequências do crime”.

Aduz, ainda, que, como decorrência do reconhecimento de uma atenuante (menoridade relativa), a pena foi reduzida em apenas (06) seis meses, inobservando a orientação jurisprudencial de aplicação da fração de 1/6.

Pugna, portanto, pelo (
i
) redimensionamento da pena-base e pela (
ii
) aplicação do referencial de 1/6 na diminuição da pena em virtude da incidência de atenuante.

Parecer da d. Subprocuradora-Geral de justiça (ID nº 8638028), opinando (
i
) preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão criminal, ante a inadequação da via eleita, considerando que o E. Tribunal de Justiça enfrentou as teses em recurso de apelação e a ausência de subsunção do pedido a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP e (
ii
) no mérito, a improcedência, ao argumento de que a dosimetria se mostrou justa e razoável.

A Subprocuradora-Geral de justiça argumenta, de início, que a pretensão revisional não se amolda em nenhuma das mencionadas hipóteses elencadas no rol do referido artigo 621 do Código de Processo Penal.

Razão não a assiste.

Isso porque, a despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o requerente quanto à primeira e à segunda fase do processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito.

Argumenta, ademais, que a revisão criminal reitera argumentos já apreciados e superados por oportunidade do julgamento da apelação, sendo que "diante da ausência do interesse decorrente da inadequação da via eleita, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, não há como conhecer do pedido revisional"

Nesse ponto, compreendo que assiste razão à Subprocuradora-Geral de justiça.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Desse modo, referida ação autônoma de impugnação não deve ser enfrentada como mais um recurso à disposição do condenado, à vista da excepcionalidade que reveste a sua utilização.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
é inadmissível, em revisão criminal, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro quanto em segundo graus, como se fora uma nova apelação. Sem que novos elementos tenham sido produzidos, ou que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a reapreciação do acervo probatório é inviável, por atentar contra o princípio do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição
” (Processo nº. 5002807-40.2022.8.08.0000, Revisão Criminal, Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Data: 19/09/2022).

Embora, excepcionalmente, a ação revisional se mostre cabível para a correção de erros na aplicação da pena, como pretende o requerente, o STJ se posiciona no sentido de que
"os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte
" (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação de nº 11119006408 (0906299-86.2011.8.08.0000) interposta pela Defesa.

Ao enfrentar a matéria objeto da presente revisão criminal, o E. Relator assim consignou:

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena aplicada, analisando detidamente o inserto no decreto condenatório, tenho que a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante se encontra nos limites previstos pela legislação e com coerente observação às circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 e demais condições descritas no artigo 68, ambos do Código Penal, não oportunizando nenhuma alegação de redução de pena, visto que, sua decisão está em perfeita consonância com os dispositivos legais citados alhures.

Como bem disse a Douta Procuradora de Justiça parecerista, às fls. 822: "(....) Compulsando os autos, não é a mesma conclusão a que chego. Pelo contrário: a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo sido estritamente observadas ainda as diretrizes fixadas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Assim, o quantum estabelecido apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo sentenciante, que declinou satisfatoriamente as razões de seu convencimento. Nesse ponto, cumpre lembrar que segundo o magistério jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Lei confere ao juiz certa margem de discricionariedade no momento da fixação da pena, a fim de ajustá-la ao seu fim social, ao seu destinatário e ao caso concreto que, na hipótese, revelam a injustiça da pena efetivamente aplicada... (...)"

Desse modo, nota-se que o Juiz Monocrático prolator da r. sentença guerreada sopesou com maestria a gravidade da conduta criminosa perpetrada pelo Apelante, tendo a dosimetria da pena demonstrado o equilíbrio no dimensionamento da conduta reprovada havendo, assim, por todas as razões expostas, de ser mantido o édito condenatório.

Outrossim, a matéria foi levada à discussão do STJ por meio do AREsp nº 253945, oportunidade em que o recorrente sustentou que o acórdão recorrido teria negado vigência aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. No entanto, em decisão monocrática a E. Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura registrou que "o agravante pretende, em verdade, rediscutir a dosimetria da pena", negando provimento ao agravo em recurso especial.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do requerente, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora, para não conhecer da revisão criminal.

É como voto.